Tribunal: STF
Processo: Ext 924
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-01
Data de publicação: 2005-12-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO.
 DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DA AUTORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI
6.815/1980.
Apresenta-se viável o pedido de extradição, ainda que
inexista tratado de extradição firmado com o Brasil, uma vez que o
país solicitante apresentou promessa de reciprocidade (Lei
6.815/1980, art. 76).
Infere-se, dos documentos apresentados junto
às Notas Verbais, que o crime praticado pela extraditanda
corresponde, no Brasil, ao de receptação. Atendida, assim, a
exigência da dupla tipicidade.
A extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva não ocorreu nem à luz da legislação
 alemã, nem da brasileira.
Não cabe, em processo de extradição, o
exame do mérito da pretensão penal deduzida em juízo no país
solicitante, razão por que alegações concernentes à matéria de
defesa própria da ação penal não elidem o deferimento do pedido.
Precedentes.
Preenchidas todas as condições de admissibilidade
previstas pelo Estatuto do Estrangeiro, defere-se o pedido de
extradição. Ressalva para que seja detraído o tempo de permanência
na prisão no Brasil em razão deste pedido extradicional.
Pedido de
extradição integralmente deferido.